Tribunal: TJDFT
Processo: 0717311-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717311-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. A comprovação do preparo deve ser feita no ato da interposição do recurso, o que não ocorreu no caso. Intimado a efetuá-lo em dobro (id 35936068), sob pena de deserção, o agravante juntou comprovante de pagamento na forma simples (id 36010878). No entanto, o CPC 1.007, § 4o, é claro ao exigir o recolhimento em dobro, quando o preparo não for comprovado no ato da interposição, pouco importando o motivo da inobservância do caput, salvo o “justo impedimento”, que sequer foi alegado. Trata-se, pois, de recurso deserto 2. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 10 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator